Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-22.2022.8.11.0107
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000445-22.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONY HARTINGER KLIP - CPF: 607.428.879-87 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), LEONY HARTINGER KLIP - CPF: 607.428.879-87 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos
por LEONY HARTINGER KLIP e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em ação civil pública, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo. A ré alega ausência de nexo de causalidade, sustentando que o desmatamento ocorreu
em área que não lhe pertence. O Ministério Público recorre buscando a condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em
discussão:
(i)

determinar se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e o desmatamento ambiental descrito;
(
ii
)
definir se é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente do dano ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, mas exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente para configuração do dever de indenizar.

4.
No caso concreto, restou comprovado que o desmatamento ocorreu em área adjacente à propriedade da ré, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os danos ambientais apontados.

5.
O Auto de Infração e o Termo de Embargo foram baseados em dados de geoprocessamento e imagens de satélite, sem vistoria
in loco
, e a prova
técnica apresentada demonstra que a área desmatada não faz parte da propriedade da apelante.

6.
A ausência de nexo de causalidade afasta a responsabilidade da ré pelos danos ambientais, e, consequentemente, o pedido de indenização por dano moral coletivo não se sustenta, pois depende da verificação de dano ambiental efetivamente causado pela parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
de LEONY HARTINGER KLIP
provido.

Sentença reformada
.
Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO prejudicado.

Tese de julgamento
:
“
1.
A responsabilidade civil por dano ambiental, mesmo sob a ótica da teoria do risco integral, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

2
.
A ausência de nexo de causalidade afasta a responsabilidade civil pelo dano ambiental e, por conseguinte, a obrigação de indenizar por dano moral coletivo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, art. 4º, VII, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 5º, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.624.918/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 28.09.2020; STJ,
REsp
1596081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 25.10.2017; STJ, Súmula nº 623; e TJMT, N.U. 0001756-29.2017.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por

LEONY HARTINGER KLIP

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de

Nova Ubiratã
(MT), nos autos da ação civil pública nº

1000445-22.2022.8.11.0107
.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos f
ormulados, condenando a parte ré
,
Leony

Hartinger

Klip
, ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais, fixada no valor de R$

97.889,68 (noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e nove re
ais e sessenta e oito centavos), a ser
destinado ao Fundo Municipal ou Estadual de Meio Ambiente, ou, alternativamente, ser aplicado em projeto ambiental previamente aprovado pelo Ministério Público.

Todavia, a pretensão que buscava a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo foi rejeitada pelo Juízo
a quo
. O
M
agistrado fundamentou sua decisão no fato de que o Ministério Público não logrou demonstrar que a conduta da parte ré ofendeu, de maneira
irrazoável
e com elevado grau de reprovabilidade, a esfera extrapatrimonial da coletividade atingida pelo dano ambiental.

I
nconformada
,
LEONY HARTINGER KLIP
interpôs recurso de apelação
(
Id.
214708295
),
alegando
a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e a sua conduta.

A apelante sustenta que
o
dano ambiental que lhe foi atribuído
ocorreu em área de terceiro, adjacente à sua propriedade rural. Argumenta que, embora seu imóvel (Lote 174) tenha 69,4877 hectares, o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
registra erroneamente 182,3349 hectares, abrangendo uma área que não lhe pertence, onde ocorreu o desmatamento.

A
firmar que adquiriu o imóvel após o período do desmatamento, o que afastaria sua responsabilidade.
Assevera
que o relatório técnico que baseou o Auto de Infração nº 210432898 e o Termo de Embargo/Interdição nº 210441931 foi elaborado com base em imagens de geoprocessamento, sem vistoria presencial, e sem provas conclusivas de sua autoria no ato lesivo.

Aduz
, ainda, que teve cerceado seu direito de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial, a qual seria essencial para comprovar os limites corretos de sua propriedade e demonstrar que o desmatamento não ocorreu em sua área.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença
, com a consequente
improcedência dos pedidos
iniciais
. Subsidiariamente, postula pela anulação da sentença por
cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a
produção de prova pericial.

O apelado apresentou c
ontrarrazões
no Id.
214708300
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

também interpôs
recurso de apelação
(
Id.
214708288
),
defendendo que a degradação
ambiental causada pela recorrida
afeta a coletividade e, portanto, deve ser reconhecida sua responsabilidade pelo dano moral coletivo, independentemente de comprovação de sofrimento individual.

O apelante s
ustenta que o dano ambiental compromete direitos difusos

e que o princípio da reparação integral do dano ambiental, previsto no art. 225 da Constituição Federal e reforçado pela
s disposições contidas na
Lei 6.938/81, impõe ao infrator a obrigação de recuperar o meio ambiente e indenizar os danos causados.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que admite a cumulação de sanções de recuperação ambiental com indenização por dano moral coletivo, ainda que o dano ambiental tenha sido parcialmente reparado.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

A apelada apresentou contrarrazões no Id. 214708297,
postulando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça manifestou
pelo não provimento do
recurso de
apelação

de
LEONY HARTINGER KLIP e pelo provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
Id
.
234318689
)
.

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por
LEONY HARTINGER KLIP
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Nova Ubiratã (MT), nos autos da ação civil pública nº

1000445-22.2022.8.11.0107
.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos f
ormulados
pelo autor coletivo
, condenando a apelante
LEONY HARTINGER KLIP ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais, fixada no valor de R$

97.889,68 (noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e nove re
ais e sessenta e oito centavos)
.

Todavia, a pretensão
referente à condenação
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo foi
rejeitada
pelo Juízo de primeiro grau. O
M
agistrado fundamentou sua decisão na insuficiência de provas apresentadas pelo
autor coletivo
, que não demonstrou que a conduta da ré teria atingido a esfera extrapatrimonial da coletividade de forma desproporcional ou com elevado grau de reprovabilidade, de modo a justificar tal condenação.

A

apelante LEONY HARTINGER KLIP busca a reforma integral da sentença recorrida, pleiteando a consequente improcedência do
s pedidos formulados na inicial,
alegando
a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e a sua conduta,
pois
:
(i)
o desmatamento a ela imputado ocorreu em área adjacente à sua
propriedade rural;
(
ii
)
o Lote 174, de sua titularidade, possui área total de 69,4877 hectares, contudo, no sistema do Cadastro Ambiental Rural (
SIM
CAR), consta, de maneira equivocada, uma área de 182,3349 hectares, abrangendo uma porção territorial que não lhe pertence e onde teria ocorrido o desmatamento descrito na peça inaugural da ação coletiva; e
(
iii
)
a aquisição do Lote 174 ocorreu em

data posterior ao período em que o desmatamento foi praticado.

Subsidiariamente, a apelante pugna pela anulação da sentença
sob alegação
de cerceamento de defesa. Argumenta que o Juízo de origem proferiu decisão antecipando o julgamento do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial imprescindível para delimitar corretamente os limites de sua propriedade e demonstrar que o desmatamento não ocorreu na área de sua titularidade, conforme requerido desde a contestação. Nesse sentido, pleiteia o retorno dos autos à instância de origem para continuidade da instrução processual.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpõe recurso buscando a reforma parcial da sentença, visando à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Sustenta que a conduta da apelada, diferentemente do entendimento ado
tado pelo Juízo de origem, causou
prejuízos à coletividade, independentemente de comprovação de sofrimento individual, haja vista que o dano ambiental compromete direitos difusos. Dessa forma, defende que a lesão ao meio ambiente transcende a esfera individual, afetando o equilíbrio ecológico e o patrimônio coletivo, o que justifica a reparação moral em benefício da sociedade como um todo.

Nesse contexto,
a
questão em discussão consiste em saber se:
(i)

há nexo de causalidade entre a conduta da ré e o desmatamento ambiental na área descrita na inicial;
(
ii
)

é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente do dano ambiental descrito na inicial.

Com essas considerações passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

Inicialmente
, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo § 1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 18.08.2016
;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min
.
Assusete
Maga
lhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da
Súmula 623
, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

Pois bem.

No presente caso, restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, materializado
pelo desmatamento a corte raso de
18,93 hectares
de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
ocasionado
em imóvel rural localizado no município de Nova Ubiratã (MT),
realizado entre 02.06.2020 e 15.07.2020, conforme demonstram o Auto de Infração nº 210432898
e o
Termo de Embargo/Interdição nº 21044193
1, ambos datados de 30.08.2021 (Id.
214708685, p.
02 e 04, respectivamente)
.

Os referidos atos administrativos foram lavrados considerando as constatações anotadas no
Relatório Técnico nº 1194/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
(Id.
214708685, p.
07-12)
.

A apelante
LEONY HARTINGER KLIP
, contudo, sustenta
a ausência de
nexo de causalidade
a ensejar a sua responsabilidade pelos danos ambientais descritos na inicial, na medida em que
área degradada não está situada dentro dos limites de sua propriedade rural, mas em terreno adjacente, pertencente
a
terceiro. Alega que o dano ambiental lhe foi indevidamente atribuído em decorrência de um erro no cadastro de sua propriedade no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), visto que o Lote 174, de sua titularidade, possui área real de 69,4877 hectares, mas, no referido sistema, foi registrado equivocadamente com 182,3349 hectares, abrangendo, assim, uma porção territorial que não lhe pertence e onde, supostamente, teria ocorrido o desmatamento. A apelante ainda afirma que não pode ser responsabilizada pela conduta degradadora mencionada na inicial, uma vez que adquiriu a área objeto da autuação após o período em que ocorreu o desmatamento.

A orientação jurisprudencial do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
reconhece que,
“não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão dedanos ambientaiscausados pela exploração de atividade
comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a
prova dodanoe donexocausal”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.624.918/SP, Rel. Min
.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j
. 28.09.
2020)
.

[
g.n
.]

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que a ausência de nexo causal tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva, inclusive em casos de danos ambientais, os quais são regidos pela teoria do risco integral.
Vejamos:

“Em que pese
a
responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”
(STJ,
REsp
1596081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Segunda Seção,
j. 25.10.2017).

[
g.n
.]

Tal posicionamento ressalta a imprescindibilidade da prova de causalidade entre a conduta e o dano para que se possa imputar a responsabilidade civil no âmbito ambiental.

Com efeito, constata-se que a fiscalização que resultou na lavratura do auto de infração e do termo de embargo/interdição supramencionados foi realizada por meio de imagens de satélite da plataforma
Planet
, em conjunto com o sistema de alertas semanais de alterações na vegetação nativa do Estado de Mato Grosso. Tal procedimento está devidamente documentado no
Relatório Técnico nº 1194/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
(Id.
214708685, p.
07-12), de onde se extrai o seguinte:

“Após a realização do processo de análise do parágrafo acima, para o imóvel denominado
‘ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA LOTE – 174’
, registrado na base de dados do ‘SIMCAR’, sob o
CAR nº MT169171/2019
(AGUARDANDO
ANÁLISE),
localizado no município de ‘NOVA UBIRATÃ’,
de propriedade do (a)
Sr.
(a) ‘LEONY HARTINGER KLIP’, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 18,93 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 02/06/2020 e 15/07/2020.
”

Depreende-se do relatório supramencionado que
não foi realizada fiscalização
in loco
, e que a
identificação do proprietário do imóvel rural autuado ocorreu por meio de consulta ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR)
. Tal procedimento resultou na emissão do auto de infração e do termo de embargo/interdição em nome da apelante,
LEONY HARTINGER KLIP.

Colaciono, para melhor compreensão da matéria
sub judice
, as imagens constantes do ANEXO
1
do relatório técnico supracitado, que demarcam, de maneira clara, a área pertencente ao proprietário (delimitada em azul) e as áreas embargadas (delimitadas em vermelho). Tais representações são determinantes para elucidar a questão em discussão.

Infere-se, com clareza, a partir do Demonstrativo de Informações no CAR, emitido em 19
.09.2022
(Ids. 214708269 e 214708270), que o imóvel rural denominado
“Assentamento Boa Esperança – Lote 174”
, situado no município de Nova Ubiratã
(MT)
, foi
inicialmente
registrado em
17.06.2019
,
com
Área Total da Propriedade (ATP) de 182,3349 hectares
.

[
g.n
.]

Não obstante, verifica-se na Matrícula nº 3.781, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã (Id. 214708256), que o imóvel rural denominado
“Lote 174”
,
localizado no Projeto de Assentamento Boa
Esperança I, II e
III
, Gleba Von
Sthein
, no município de Nova Ubiratã
(MT)
, transmitido à apelante pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em
08.12.2020
, conta
área total de 69,4877 hectares
,
conforme
os seguintes limites de confrontações:

Convém destacar que o quadro acima mencionado foi fielmente reproduzido a partir do memorial descritivo lavrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (Id. 214708272), cujo propósito precípuo consistiu na precisa delimitação do Lote 174, o qual foi subsequentemente transferido à apelante.
Vejamos:

[
g.n
.]

Com base nos elementos descritivos contidos nos documentos supra
mencionados
, foi elaborado o Laudo Técnico de Constatação
(
Id. 214708265
)
, o qual demonstra que o perímetro mencionado no Auto de Infração nº 210432898 e no Termo de Embargo/Interdição nº 210441931 não corresponde à propriedade rural de titularidade da apelante (Lote 174), mas sim a uma área adjacente. A seguir, a
presenta-se a conclusão técnica
do profissional responsável pela elaboração do referido laudo:

“Com base nas informações verificadas
nas imagens de satélite e demais documentos fornecidos pelo proprietário do imóvel,
conclui-se que na propriedade Lote 174 não houve desmate dentro do perímetro de abrangência do imóvel, desde o ano de 2008, contrapondo
assim o auto de infração n°210432898 registrado junto ao processo n° 397547/2021, o qual indica que há supressão da vegetação nativa a corte raso de 18,9330 hectares.

Ademais a localização do perímetro que compõe o imóvel Lote 174 está registrada conforme processo de certificação n°3511b9df-0e61-4a1e-aee8-7b50f7b652c1 e descrito na matrícula
georreferenciada
n° 3781 do Cartório de Registro de Imóveis da
comarca de Nova Ubiratã/MT, desta forma,
não há deslocamento quanto
a
localização do perímetro do imóvel.

O perímetro indicado no auto de infração
, é
disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso,
e não está incidindo sobre o perímetro do imóvel rural Lote 174 de matrícula 3781.

Assim, a propriedade Lote 174 não apresenta irregularidades quanto
a
supressão de vegetação nativa, havendo um equívoco quanto a lavratura do auto de infração que indica
Leony

Hartinger

Klip
, como proprietária do imóvel com área degradada.
A área que possui degradação localiza-se na área vizinha.”

[
g.n
.]

A conclusão está devidamente representada no mapa-imagem constante no Id. 214708267, que ilustra com precisão o perímetro de abrangência do Lote 174, conforme descrito no memorial descritivo registrado na Matrícula nº 3.781. Através desse documento, é possível visualizar claramente a delimitação do imóvel pertencente à apelante e, concomitantemente, a localização do perímetro apontado no Auto de Infração nº 210432898 e no Termo de Embargo/Interdição nº 210441931, o que
evidencia
, de forma inequívoca, a dissociação entre a área identificada como local de desmatamento e os reais limites da propriedade da recorrente.

Acrescenta-se que, após o ajuizamento da ação civil pública, a apelante procedeu, em 29
.09.2022
, à retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de sua propriedade
(
Lote 174
)
, particularmente no que tange à adequação dos seus polígonos, em conformidade com o quadro de limites de confrontações descrito na Matrícula nº 3.781
, proveniente do memorial descritivo fornecido pelo INCRA
. A retificação resultou na atualização da
Área Total da Propriedade (ATP) para 69,5561 hectares
, conforme atesta o Recibo de Inscrição CAR-MT169171/2019 (Id. 214708271).

[
g.n
.]

A c
arta-imagem

que compõe
a Manifestação Técnica
nº
158/2022/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA-MT
(Id.
214708276, p.
02-03),
bem ilustra a situação
antes e após a retificação do

CAR-MT169171/2019
, indicando que a área degradada, objeto do

Auto de Infração nº 210432898
e do
Termo de Embargo/Interdição nº 210441931,
não
mais
se sobrepõe à área do imóvel rural pertencente à apelante (Lote 174). Vejamos:

Por todo o exposto, evidente a
ausência de nexo de causalidade
entre os danos ambientais efetivamente constatados e a con
duta atribuída à apelante, LEONY
. Tal conclusão decorre, seja pelo fato de que o dano ambiental ocorreu comprovadamente em imóvel rural contíguo à propriedade da apelante (Lote 174),
mas fora de seus limites,
seja pela inexistência de prova concreta que demonstre que
a apelante foi a responsável direta
ou indiretamente
pela degradação
ambiental que lhe foi imputada
.

A jurisprudência deste Sodalício caminha nesse sentido.

“
DIREITO AMBIENTAL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO. NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS. INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese à responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2. A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil.

3.
Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais.
”

(
TJMT,
N.U
.
0001756-29.2017.8.11.0111,
Rel. Des.
Luiz Oct
á
vio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
03.07.
2024)
.
[
g.n
.]

Diante
desta
conclusão, r
estam prejudicadas as demais questões suscitadas em sede recursal,
em especial a pretensão deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão da alegada degradação ambiental relatada na exordial. Tal pretensão, à luz das circunstâncias do caso, revela-se insubsistente diante da ausência de nexo causal entre a conduta imputada à apelante e os danos ambientais verificados.

Mostra-se inaplicável o art.
8
5, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso é oriundo de
ação civil pública, circunstância que afasta a incidência da referida norma processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LEONY HARTINGER KLIP,
para
reforma
r
a sentença recorrida
e
reconhecer a
inexistência de
nexo causal entre os danos ambientais efetivamente constatados e a conduta
imputada
à apelante, julgando
, por conseguinte,
improcedentes os pedidos
formulados na
i
nicial da ação coletiva.

Em
razão
disso
, resta prejudicado o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024